Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705769-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA RIO DAS PEDRAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Rio das Pedras contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0749486-69.2022.8.07.0001, na fase de liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cocos-BA, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de pedido de liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que e a eficácia da sentença seriaerga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural. Competência absoluta, sendo que o processamento da liquidação na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. Permito-me transcrever as razões do Des. Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competência deste Juízo em caso semelhante ao dos autos: “17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio dos consumidores. 34. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 35. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 36. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral.”(Trecho da decisão do Relator, Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021) Na hipótese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, do registro da operaçãona Comarca de Cocos/BA, bem assim porque documentos complementares foram solicitados em agência do banco requerido onde realizado o empréstimo, a facilitação da defesa do consumidor impõe o processamento da liquidação na referida Comarca. Tal observação se demonstra importante, pois o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório e verificar eventual desídia da agência do banco-requerido, onde requisitados os documentos complementares extrajudicialmente, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou não em favor da parte ora requerente, firmando-se, assim, a competência daComarca de Cocos/BA, ou seja, do lugar, onde contraído o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, do CPC c/c art. 6o, inc. VIII, do CDC. Em apoio, mais um precedente no âmbito do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07402385320208070000. 5a. Turma Cível, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJe 21/01/2021) Ante o exposto, declino da competência em favor daComarca de Cocos/BA. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Em atenção ao princípio da cooperação, fica a parte autora intimada a providenciar o arquivo em pdf e a promover a sua redistribuição na comarca competente, no prazo de 15 dias. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se.” A Agravante alega que a relação creditícia está formalizada na cédula de crédito rural, e em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S.A, a competência territorial para o julgamento é fixada pelo local da sua sede, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC. Aduz que “inexiste determinação legal que imponha ao consumidor a propositura de demanda no foro de seu domicílio. Note-se que o art. 101, I, do CDC abre tal opção ao consumidor, mas representa uma faculdade e não a regra geral”. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Preparo comprovado - Id. 43765556. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro verossimilhança nas alegações da Agravante, nem probabilidade do direito invocado nas razões recursais. De logo, ressalto que em outras oportunidades, acolhi a competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento de liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.8514-1, mas revi o meu posicionamento. “Conforme previsão do art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou.”1 Também é certo que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC, in verbis: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Todavia, a Súmula 33 do STJ somente é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. Sucede que o enunciado da Súmula em comento não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro. Ocorre que a operação decorrente de cédula de crédito rural não é de consumo, pois o contratante não é o destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a escolha do local do ajuizamento da ação/cumprimento de sentença coletiva no foro de Brasília deveria ser justificada, o que não ocorreu, nem obedece a critério legal de fixação da competência territorial. Como visto, a parte credora reside em Cocos/BA e está representada por advogado com escritório em Vitória da Conquista/BA e, certamente, o ajuizamento da ação em seu domicílio não lhe traria prejuízos. Ademais, o só fato de o Agravado ter sede em Brasília não justifica a escolha aleatória do foro pelo credor. Não se pode olvidar, ainda, que o juízo tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. FORO DO DOMÍCÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. SEM RELAÇÃO COM OS DOMICÍLIOS DAS PARTES. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. A presente ação trata de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos materiais, a qual se qualifica como ação fundada em direito pessoal, e a parte autora reside em São Sebastião/DF e o réu, em Taguatinga/DF. 1.1. O art. 46 do CPC determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro de domicílio do réu. 2. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa. 3. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 4. Diante da informação da parte autora de que escolheu o local de ajuizamento da ação por equívoco e da constatação de que ambas as partes residem em local diverso do declinado na inicial, é possível o reconhecimento da incompetência do juízo inicial, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória do foro. 5. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante.” (Acórdão 1401054, 07333217820218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DO GUARÁ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. LIDE AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES E DO LOCAL DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORO DE ELEIÇÃO. SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Ainda que se cuide de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 2. Tendo a ré sede em região administrativa abarcada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, sem constar foro de eleição, não se verificando razões plausíveis para o ajuizamento da execução de título extrajudicial na Circunscrição Judiciária do Guará, correta a decisão que, de ofício, declina da competência para processá-la, encaminhando-a ao local do domicílio da ré, em prestígio da regra geral de fixação de competência territorial, na medida em que a ação foi proposta em foro que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.” (Acórdão 1300051, 07401138520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não vejo razão para modificar a r. decisão agravada. Ante o exposto, recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora